Tribunal: TJES
Processo: 5025922-18.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025922-18.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO SANTIAGO BATISTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5025922-18.2022.8.08.0024

Recorrente: HUGO SANTIAGO BATISTA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE DESCOBRIU INCLUSÃO INDEVIDA DE SEU CPF NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO BANCO RÉU, POR MEIO DO “SERASA EXPERIAN”, MEDIANTE DOIS SUPOSTOS CONTRATOS NO MONTANTE DE R$19.656,99 (DEZENOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE 500,00 (QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA CALCADA NO FUNDAMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA SUPOSTA DÍVIDA, PARA ASSIM DEMONSTRAR QUE NÃO HOUVE TAL ILEGALIDADE, FAZENDO JUS AO AUTOR O RECEBIMENTO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PROCEDENTE O DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, IRRISÓRIA (R$500,00) HAJA VISTA OS DANOS VIVENCIADOS, QUE ULTRAPASSAM MERO DISSABOR COTIDIANO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SOPESO PARA TAL QUANTIFICAÇÃO, OUTROSSIM, A POSTURA COOPERATIVA DA PARTE DEMANDADA, NO CANCELAMENTO DOS CONTRATOS FRAUDULENTOS E NA BAIXA DO APONTAMENTO INQUINADO. AUTORIZADO ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO PELA RÉ, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU-SE VENCEDORA, AO MENOS, EM PARTE DO PLEITO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)